Tribunal: STF
Processo: Rcl 39795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 9). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 31). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 15.05.2012. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    9.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários, o que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confira-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    11.  No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 9 e 31). Assim, há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF. Confira-se a ementa da decisão reclamada:
    “TERCEIRIZAÇÃO - ILICITUDE - A terceirização lícita é aquela que envolve a contratação de serviços de natureza temporária (disciplinados na Lei n. 6.019/74), de vigilância, de conservação e limpeza ou, ainda, serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador de serviço, conforme Súmula 331/TST. Comprovado que a CEMIG utilizou-se de empresa interposta para contratar serviços essenciais à sua atividade principal, a intermediação efetivada é nula (art. 9º/CLT). Contudo, diante do óbice do art. 37, II, da CF, não se pode declarar o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, o que não impede que, por força do princípio da isonomia e com base nos art. 5º, caput, da CF; 5º da CLT e, por analogia, 12, "a", da Lei n. 6.019/74, sejam deferidos ao empregado os mesmos benefícios assegurados à categoria dos empregados da tomadora, exercentes de função semelhante.” 
    12. Na fundamentação da decisão reclamada, o Juízo de origem conclui que “as tarefas se inserem no contexto de atividade-fim da segunda ré”, o que configuraria ilicitude da terceirização. Nesse sentido: 
    “Ora, como se vê, a reclamada tinha empregados exercendo a mesma função de atender a seus clientes, ainda que pessoalmente nas agências. 
    Daí já se infere que se tratava de atividade-fim, mesmo porque não se concebe uma empresa prestadora de serviços, tanto mais em atividade considerada essencial, e que estabelece relação de consumo com seus clientes, possa funcionar sem empregados que atendam a sua obrigação e dever de prestar-lhes atendimento. 
    Desse modo, a atividade do autor, da qual se valia justamente para adimplir essa sua obrigação legal e contratual, só pode ser considerada atividade-fim. 
    O que se vislumbra, pela análise dos autos, é a subordinação estrutural, em que as atividades praticadas pelo autor estavam inseridas na dinâmica empresarial da CEMIG. É do conhecimento geral que várias empresas que atendem ao público, objetivando maior eficiência nesse atendimento e redução de custos operacionais, passaram também a adotar o sistema de call center, para atividades que antes eram executadas nos guichês, as quais passaram a ser desenvolvidas na retaguarda, com a terceirização de parte dos serviços que, não por isso, deixa de ser ilícita. 
    Veja-se que tais tarefas se inserem no contexto de atividade-fim da segunda ré, e a contratação desse tipo de serviços pelo tomador é, como se sabe, ilegítima, configurando intermediação de mão de obra ou marchandage, e autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora, na forma do art. 9.º da CLT (...)”
    13.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0001072-88.2011.5.03.0014) e determinar que outro seja proferido, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator